Tribunal: STJ
Processo: 1500548-41.2023.8.26.0552
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841496 - SP (2025/0022891-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO TRINDADE DE BRITO
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o fundamento de que seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
2. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi mantida pelo Tribunal de origem
com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reforma do acórdão para absolver o
agravante do delito de tráfico de drogas, sem a necessidade de reexame de fatos e provas.
4. A defesa alega que a condenação por tráfico de drogas se deu com amparo exclusivamente nos
depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, sem a presença de outras provas
corroborativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem considerou suficientes as provas para a condenação, com base no
depoimento dos policiais e nas circunstâncias da prisão, constando dos autos que a abordagem ao
acusado ocorreu após uma denúncia anônima, especificada, que incluía uma fotografia. Os
agentes foram ao local indicado e encontraram o indivíduo com as características descritas, que
confessou informalmente estar envolvido com tráfico de drogas. Os vídeos anexados ao
processo, segundo a instância ordinária, apenas mostraram que a abordagem ocorreu em frente
ao terreno onde as drogas foram encontradas.
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição
do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula 7 do STJ impede o revolvimento de matéria fático-probatória,
devendo ser mantida a condenação na hipótese em que presentes indícios suficientes de
materialidade e autoria delitivas."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33.
Documento eletrônico VDA49326921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 253c839d-3a91-42e8-af91-cd03a3f20450

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.775.935/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
;
4/2/2025
13/2/2025
STJ, AgRg no AREsp n. 1.688.620/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.
17/12/2024
23/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49326921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 253c839d-3a91-42e8-af91-cd03a3f20450

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841496 - SP (2025/0022891-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO TRINDADE DE BRITO
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o fundamento de que seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
2. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi mantida pelo Tribunal de origem
com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reforma do acórdão para absolver o
agravante do delito de tráfico de drogas, sem a necessidade de reexame de fatos e provas.
4. A defesa alega que a condenação por tráfico de drogas se deu com amparo exclusivamente nos
depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, sem a presença de outras provas
corroborativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem considerou suficientes as provas para a condenação, com base no
depoimento dos policiais e nas circunstâncias da prisão, constando dos autos que a abordagem ao
acusado ocorreu após uma denúncia anônima, especificada, que incluía uma fotografia. Os
agentes foram ao local indicado e encontraram o indivíduo com as características descritas, que
confessou informalmente estar envolvido com tráfico de drogas. Os vídeos anexados ao
processo, segundo a instância ordinária, apenas mostraram que a abordagem ocorreu em frente
ao terreno onde as drogas foram encontradas.
Documento eletrônico VDA49504658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: dcc5da51-45d2-4918-a5d3-c3e36c0e984a

6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição
do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula 7 do STJ impede o revolvimento de matéria fático-probatória,
devendo ser mantida a condenação na hipótese em que presentes indícios suficientes de
materialidade e autoria delitivas."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.775.935/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
;
4/2/2025
13/2/2025
STJ, AgRg no AREsp n. 1.688.620/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.
17/12/2024
23/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO TRINDADE DE BRITO
contra decisão de minha relatoria, que, embora tenha reconsiderado a decisão anterior, proferida
pela Presidência desta Corte, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento na incidência da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 427-433).
A defesa sustenta que não pretende o reexame de matéria fático-probatória, mas
apenas a revaloração das provas, buscando a absolvição.
Argumenta que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa, uma vez que a decisão monocrática não teria enfrentado de forma suficiente os
fundamentos apresentados no recurso especial. Afirma, ainda, que a negativa de seguimento
representa obstáculo indevido ao exercício do direito de acesso à instância superior e
compromete a segurança jurídica.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49504658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: dcc5da51-45d2-4918-a5d3-c3e36c0e984a

Consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de origem manteve a condenação
do recorrente pelo delito de tráfico de drogas mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls.
262-266, grifou-se):

"[...] extrai-se dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
que a abordagem do acusado se deu porque, recebida uma denúncia anônima
acompanhada de fotografia, os agentes públicos se dirigiram ao local dos fatos, onde
encontraram o indivíduo com as características passadas, o qual confessou
informalmente a prática da traficância.
Sendo assim, não há falar-se em ilegalidade apta a ensejar a nulidade processual, nem
mesmo em ilicitude da prova amealhada, mormente porque a Defesa não se
desincumbiu do ônus de provar tais alegações, valendo anotar que os vídeos
acostados aos autos (fls. 176/177) apenas demonstram que a abordagem ocorreu
defronte ao terreno onde as drogas foram encontradas, exatamente como relatado
pelos policiais.
Afasto, pois, a preliminar arguida, passando à análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.
Ficou demonstrado nos autos que, no dia 17 de novembro de 2023, por volta das
15h15min, na confluência entre as Ruas Constantino Parolin e Cícera Sueli de
Andrade, Bairro Jardim Empyreo, na cidade e comarca de Leme, o apelante Leandro
Trindade de Brito tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 25
porções de maconha e 34 cápsulas plásticas contendo cocaína, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante de fl.
01, pelo boletim de ocorrência de fls. 15/19, pelas fotografias de fls. 21/25 e 29/32,
pelo auto de exibição e apreensão de fl. 26/28, pelo laudo de constatação preliminar
de fls. 33/34, pelo exame químico-toxicológico de fls. 118/120, além da prova oral
coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na fase inquisitiva, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que “estava
passando pelo local com um amigo quando foi abordado pelos policiais militares.
Que em nenhum momento tentou correr. Que os policiais militares acharam com ele
apenas dinheiro. Que após a abordagem os policiais foram com ele em um terreno
baldio e disseram que encontraram drogas lá, mas o interrogado afirma não ter visto.
Questionado quanto a suposta foto apresentada a ele pelos policiais, afirma que a
pessoa que aparece na imagem não é ele. Questionado quanto ao dinheiro encontrado
com ele, afirmou que não trabalha e apenas ajuda sua mãe, sendo que este dinheiro
foi dado ao interrogado por ela” (cf. termo de interrogatório de fl. 06).
Sob o crivo do contraditório, sustentou a negativa. Alegou que foi pedir um dinheiro
emprestado para sua mãe e, enquanto descia a rua rumo ao mercado, apareceu a
viatura. Narrou que havia um rapaz na rua, o qual, ao ver a viatura, saiu correndo; a
polícia não conseguiu pegar o sujeito e acabou prendendo o interrogando. Negou ser
o indivíduo que aparece nas imagens. Asseverou que os policiais procuraram por
Documento eletrônico VDA49504658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: dcc5da51-45d2-4918-a5d3-c3e36c0e984a

aproximadamente trinta minutos até encontrarem os entorpecentes. Declarou que não
é o proprietário do boné apreendido e que não foi a imagem dos autos que lhe foi
apresentada pelos policiais (cf. mídia de fl. 173).
De sua parte, o policial militar Gleisy Wanderley Machado informou, em juízo, que
estavam em patrulhamento, quando foram abordados por um popular dizendo que um
indivíduo sem camisa, de boné branco e bermuda jeans estava traficando no local dos
fatos, sendo que a droga ficava escondida no terreno baldio. A pessoa inclusive
forneceu uma fotografia. Diligenciaram e encontraram o réu na rua indicada, trajando
a mesma vestimenta indicada. O acusado, que já é conhecido nos meios policiais,
tentou se evadir, mas acabou sendo abordado. Disse que outro sujeito de bicicleta
também estava no local, mas acabou se evadindo. O acusado apenas trazia consigo
R$ 72,00, tendo ele admitido que tal valor era proveniente do tráfico de
entorpecentes. Esclareceu que o acusado alegou que as drogas que tinha consigo
haviam acabado, mas no local indicado na denúncia e na fotografia encontraram
enterradas porções de cocaína e maconha, sendo que as mãos do acusado ainda
estavam sujas de areia. Aduziu que o réu trajava o boné descrito na denúncia recebida
(cf. mídia de fl. 173).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Eder Marinho da Cruz,
ouvido apenas na delegacia (cf. termo de depoimento de fls. 04/05).
Nem se diga, de outra parte, que o depoimento do policial militar ouvido em juízo é
suspeito ou indigno de credibilidade, eis que não há provas de que ele teria motivos
para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o apelante. Demais disso, o fato
de ser policial, por si só, igualmente não invalida o seu testemunho, porquanto ele
não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha
qualquer. Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu
conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as demais provas dos
autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-lo apenas por se tratar
de policial.
A seu turno, a testemunha do juízo Maria Luiza Sales Kaufman, cunhada do acusado,
narrou, em juízo, que presenciou toda a abordagem policial, podendo afirmar que a
droga apreendida não era do apelante. Aduziu que o acusado estava sentado longe e
os policiais o levaram próximo ao local onde as drogas foram encontradas para forjá-
lo. Disse que observou toda a atuação policial e filmou o ocorrido. Não soube dizer
como o réu estava trajado naquele dia, afiançando que ele não costuma usar boné (cf.
mídia de fl. 173). Note-se ainda que o auto de exibição e apreensão de fls. 26/28 e o
laudo de constatação de fls. 33/34 dão conta que realmente foram apreendidas as
drogas descritas na denúncia. Por sua vez, o laudo definitivo de fls. 118
/120 confirmou a presença das substâncias Tetrahidrocannabinol e cocaína nas
amostras analisadas.
Como se vê, o testemunho do policial ouvido em solo judicial foi corroborado pelas
demais provas coligidas, sendo certo que os vídeos trazidos pela Defesa apenas
comprovam que a abordagem se deu da forma relatada pelos agentes públicos.
Ademais, a quantidade e a forma como as drogas estavam acondicionadas, aliadas às
circunstâncias da apreensão e à prova oral, não deixam margem a dúvidas acerca da
sua destinação mercantil. De todo modo, importa consignar que o delito de tráfico de
drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no núcleo do
tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia da droga em si
Documento eletrônico VDA49504658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: dcc5da51-45d2-4918-a5d3-c3e36c0e984a

para a sua caracterização. Inviável, portanto, a absolvição pretendida, eis que bem
delineada a responsabilidade criminal do apelante, nos moldes do reconhecido na r.
sentença recorrida."
Como se verifica do excerto acima transcrito, a condenação do recorrente foi
mantida pela Corte local, com amparo na prova oral produzida nos autos e na prisão em
flagrante, constando dos autos que a abordagem ao acusado ocorreu após uma denúncia
anônima, especificada, que incluía uma fotografia. Os agentes foram ao local indicado e
encontraram o indivíduo com as características descritas, que confessou informalmente estar
envolvido com tráfico de drogas. Os vídeos anexados ao processo, segundo a instância ordinária,
apenas mostraram que a abordagem ocorreu em frente ao terreno onde as drogas foram
encontradas.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir
pela absolvição do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito:

"[...]
3. Nota-se que a Corte
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
a quo
caderno instrutório, emergiam elementos suficientemente idôneos de prova da autoria
do crime de tráfico por T M B e do crime de associação para o tráfico, destacando o
depoimento prestado pelos policiais que fizeram a abordagem do veículo e indicaram
o forte cheiro de maconha eu seu interior (o que torna inverossímil a alegação da
recorrente de que não sabia da droga no veículo), as imagens capturadas quando da
passagem do veículo pelo pedágio e os dados colhidos no aparelho de celular, em
especial um áudio em que T M B afirma "que a droga postada na rede social está para
a venda e que seu namorado 'faz a mão', inclusive mencionando preços e quantidade".
4. É entendimento desta Corte que a condenação baseada no cotejo dos depoimentos
de policiais com as demais provas materiais é válida e somente deve ser
desconstituída quando a defesa apontar vícios capazes de invalidar a prova
testemunhal. Precedentes.
5. Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para decidir pela
absolvição, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.775.935/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
13/2/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49504658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: dcc5da51-45d2-4918-a5d3-c3e36c0e984a

1. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da
mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente.
2. Nos autos em exame, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de
tráfico de drogas. Assim, para entender-se por sua absolvição, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência,
conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 1.688.620/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
23/12/2024

Ainda, impende ressaltar que a configuração do delito de tráfico de drogas prescinde
da visualização de atos de mercancia. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para
a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, é
caput
suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou
conjuntamente." (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
10/6/2014
13/6/2014
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante ao pleito de desclassificação do delito de tráfico, cabe ressaltar que o
habeas corpus não é a via adequada para apreciar tal pedido, tendo em vista que, para
se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento
vedado pelos estreitos limites do habeas corpus caracterizado pelo rito célere e por
não admitir dilação probatória.
2. No caso dos autos, a Corte local consignou que, O dolo de praticar o narcotráfico
restou evidenciado pelas circunstâncias da prisão, uma vez que o apelante foi
surpreendido em local conhecido pela prática da traficância, onde foram ainda
localizados bens objetos de furto. Não bastasse, o apelante tentou se desfazer da
droga no momento da abordagem e com ele foi apreendida37,1 gramas de maconha
divididas em porções individuais, além de significativa quantia em dinheiro
(R$1.456,00), em notas diversas, sem origem lícita comprovada (e-STJ fl. 20). Dessa
forma, e a inversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório,
procedimento inviável na sede do mandamus.
Documento eletrônico VDA49504658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: dcc5da51-45d2-4918-a5d3-c3e36c0e984a

3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de
que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se
consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em
depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 944.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2024
14/10/2024
Vale anotar que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com
as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
ocorreu na hipótese.
Ilustrativamente:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO
MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de
drogas.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória
para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de
drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas
pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no
local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização.
4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o
depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in
dubio pro reo.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com
base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a
presença de balança de precisão.
6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que
não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a
imprestabilidade da prova.
7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para
condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação
Documento eletrônico VDA49504658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: dcc5da51-45d2-4918-a5d3-c3e36c0e984a

por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos
indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024."
(AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, com destaque.)
22/10/2024
25/10/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49504658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: dcc5da51-45d2-4918-a5d3-c3e36c0e984a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0022891-9
AREsp 2.841.496 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038498920248260502 15005484120238260552 38498920248260502
3849892024826050215005484120238260552
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO TRINDADE DE BRITO
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO TRINDADE DE BRITO
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155524113506203@
2025/0022891-9 - AREsp 2841496 Petição : 2025/0052700-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:38:55
Código de Controle do Documento: BEB4AAE3-A99F-46BE-A103-B630BC85581F